Tribunal: TJDFT
Processo: 0701682-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701682-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PIT STOP AGUAS CLARAS COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI REQUERIDO: REDE ABASTECE ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição com pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta pela ré, Pit Stop Águas Claras Comércio de Bebidas Eireli, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, que julgou procedentes os pedidos para: a) resolver o contrato de locação firmado entre as partes, tendo por objeto o imóvel situado na Avenida Parque Águas Claras, espaço 04, quiosque 05, Águas Claras; b) decretar a desocupação do imóvel, no prazo de quinze (15) dias a contar da intimação desta, com base no art. 63, § 1o, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.245/91; c) condenar a ré ao pagamento da multa contratual disposta na cláusula 1a, parágrafo 4o, do contrato celebrado, no importe de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), devendo ser corrigida pelo INPC e juros de mora de um por cento (1%) ao mês a contar da data da sentença. Por fim, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência fixados em quinze por cento (15%) sobre o valor do débito. O apelante sustenta que teve sua revelia decretada, sem sequer ter sido aberto prazo para que realizasse a regularização da representação processual, conforme determina o art. 76 do CPC. Sustenta não ser razoável a decretação de sua revelia pela ausência de procuração, haja vista que se trata de irregularidade processual passível de retificação. Argumenta que a sentença recorrida acarretará sérios e irreparáveis prejuízos ao apelante, haja vista o exíguo prazo conferido para a desocupação do imóvel. Alega que quinze (15) dias não é suficiente para remoção do contêiner e dos maquinários. Afirma que, segundo a Lei no 14.216/2021, estão suspensos os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até um ano após o seu término, que imponham a desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. Ao final, pugna pela imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Subsidiariamente, requer a dilação do prazo de desocupação do imóvel para sessenta (60) dias. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento da apelação, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do exíguo prazo concedido ao apelante para desocupar o imóvel objeto do contrato de locação ora objeto de discussão, qual seja, quinze dias, que está em vias de expirar. De igual modo, vislumbra-se a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Quanto à revelia decretada, o art. 76 do CPC, dispõe que “verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. Desse modo, em uma primeira análise, constatado o defeito na representação processual, antes da decretação da revelia, o magistrado a quo deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para suprir a falha, não sendo suficiente a intimação de seu procurador, o qual, sem o devido instrumento de mandato, subscreve a contestação. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E DA PARTE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. VÍCIO SANADO EM SEDE DE APELAÇÃO. REVELIA AFASTADA. 1. Constatado defeito na representação processual da parte ré, deve ser oportunizado prazo para regularização, conforme artigo 76, do Código de Processo Civil. 2. A decretação da revelia, no caso de irregularidade na representação processual, fica condicionada a intimação prévia da parte e de seu advogado, para que o vício seja sanado. 3. A intimação da parte ré para a regularização da representação processual deve ser pessoal. 4. Tratando-se de vício sanável, havendo apresentação do instrumento procuratório em sede de apelação, não se configura a revelia. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada”. (Acórdão 1150944, 07338971320178070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 21/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRELIMINARES. REVELIA E PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. JUSTA RECUSA NO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO. VALOR INFERIOR AO DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3.1. O art. 344, do Código de Processo Civil estabelece que "Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor." 3.2. No caso, o réu apresentou tempestivamente a sua contestação em 24/10/2018, dentro dos quinze dias úteis contados a partir da juntada do mandado de citação ocorrido em 3/10/2018, tendo regularizado a sua representação processual em 5/12/2018. 3.3. Incabível a decretação de revelia do réu que contestou tempestivamente a ação, e posteriormente regularizou sua representação processual, com a juntada do instrumento de procuração. 3.4. Precedentes desta corte: "(...) 1. Constatado defeito na representação processual da parte ré, deve ser oportunizado prazo para regularização, conforme artigo 76, do Código de Processo Civil. 2. A decretação da revelia, no caso de irregularidade na representação processual, fica condicionada a intimação prévia da parte e de seu advogado, para que o vício seja sanado. 3. A intimação da parte ré para a regularização da representação processual deve ser pessoal. 4. Tratando-se de vício sanável, havendo apresentação do instrumento procuratório em sede de apelação, não se configura a revelia. 5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada." (07338971320178070001, Relator: Nídia Corrêa Lima 8a Turma Cível, DJE: 21/02/2019). 3.5. "(...) 2. A ausência de procuração da parte ré configura mera irregularidade na representação processual, sanada com a juntada posterior de tal documentação, não sendo cabível a decretação da revelia. (...)". (07107112420188070001, Relator: Ana Cantarino 8a Turma Cível, DJE: 22/01/2019). (...) 7. Recurso improvido”. (Acórdão 1170249, 07257895820188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifo nosso. Por fim, cumpre consignar que a Lei no 14.216/2021 prevê expressamente a suspensão das decisões judiciais que imponham a desocupação de imóvel privado que sirva como área produtiva para o trabalho individual, razão pela qual, em uma primeira análise, não se mostra possível o cumprimento da ordem de despejo determinada na sentença. A propósito, confira-se o teor da referida Lei: “Art. 1o Esta Lei estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender até 31 de dezembro de 2021 o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, para dispensar o locatário do pagamento de multa em caso de denúncia de locação de imóvel e para autorizar a realização de aditivo em contrato de locação por meio de correspondências eletrônicas ou de aplicativos de mensagens. Art. 2o Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. § 1o Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros: I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento; II – despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário; III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público; IV - medida extrajudicial; V – despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos; VI – autotutela da posse”. Desse modo, em análise perfunctória, deve ser aplicado, na espécie, o disposto na Lei Federal no 14.216/2021, para suspender a ordem de despejo até 31/12/2021, conforme acima disposto. Por essas razões, concedo efeito suspensivo ao recurso de apelação para impedir o cumprimento da ordem de despejo contida na sentença, até a decisão definitiva a ser proferida na apelação. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de dezembro de 2021 13:14:30. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator